Tribunal: TJSP
Processo: 2141187-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória – Tutela de Urgência – Município de São Paulo – IPTU – Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada requerida, voltada ao depósito integral do tributo, com consequente suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos – Insurgência das contribuintes – Acolhimento – Em que pese não se possa vislumbrar a pertinência da questão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória – Tutela de Urgência – Município de São Paulo – IPTU – Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada requerida, voltada ao depósito integral do tributo, com consequente suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos – Insurgência das contribuintes – Acolhimento – Em que pese não se possa vislumbrar a pertinência da questão de fundo debatida na ação de origem, o depósito integral e em dinheiro pelo contribuinte, nos termos do artigo 151, II do Código Tributário Nacional e da Súmula no 112 do C. Superior Tribunal de Justiça, é direito subjetivo da parte e, por isso, deve ser admitido – De se ressalvar, contudo, que o depósito deve ser integral e em dinheiro, de modo que embora o IPTU possa ser parcelado na via administrativa, para efeito de suspensão da exigibilidade, depende do depósito integral – Precedentes desta Câmara – Depósito judicial dos IPTUs vincendos que, em concreto, deve ser admitido, com consequente suspensão da exigibilidade dos créditos tributários – Município que, até julgamento final da demanda, deve se abster da prática de atos de constrição ou coerção em desfavor das contribuintes, bem como de recusar a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal em razão dos valores discutidos – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.